Tribunal: TJSP
Processo: 2066177-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de sobrestamento com base no RE 612.043 - Abrangência que não se estende ao quanto abordado nos autos – Recurso Extraordinário cuida de ação coletiva na qual se debate direito coletivo, não individual homogêneo como nestes autos – Descabimento do sobrestamento - Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedido de sobrestamento com base no RE 612.043 - Abrangência que não se estende ao quanto abordado nos autos – Recurso Extraordinário cuida de ação coletiva na qual se debate direito coletivo, não individual homogêneo como nestes autos – Descabimento do sobrestamento - Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2066177-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que são agravantes MELINA
MOREIRA OLIVAS (ESPÓLIO) e HELIO OLIVAS FILHO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: MELINA MOREIRA OLIVAS E HELIO OLIVAS FILHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 115980
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Pedido de
sobrestamento com base no RE 612.043 - Abrangência que não se
estende ao quanto abordado nos autos Recurso Extraordinário
cuida de ação coletiva na qual se debate direito coletivo, não
individual homogêneo como nestes autos Descabimento do
sobrestamento - Cumprimento de sentença sob análise que deve ter
seu curso regular.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão
proferida com amparo em determinação do E. STF a respeito da “eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados,
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior
ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial
do processo de conhecimento”.
Pugna o poupador pelo regular prosseguimento do cumprimento de
sentença em primeira instância, alegando ser desnecessário comprovar sua filiação ao
IDEC.
É O RELATÓRIO.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator